Tribunal: TJDFT
Processo: 0738228-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÕES DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E DE AUSÊNCIA DE COBERTURA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO DO PLANO DE SAÚDE PARCIALMENTE CONHECIDO. LOMBOCIATALGIA DE FORTE INTENSIDADE. SOLICITAÇÃO DE INTERNAÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA E DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. INADIMPLEMENTO DO AUTOR. NÃO DEMONSTRADO. DEVER DE COBERTURA. CONSUMIDOR COBRADO POR DESPESAS HOSPITALARES QUE DEVEM SER CUSTEADAS PELO PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA, PELO HOSPITAL, SOBRE A RECUSA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE E SOBRE O VALOR DO SERVIÇO E DOS MATERIAIS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS IN RE IPSA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE. RECUSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO. RECURSOS DO AUTOR E DO RÉU CONHECIDOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Trata-se três de apelações, interpostas pelo autor e pelos réus (plano de saúde e hospital), contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar o plano de saúde a custear tratamento médico, declarar a inexistência de débito, determinar a exclusão do nome do autor de cadastro de inadimplentes e condenar os réus ao pagamento de reparação por danos morais.

2. Se as matérias relativas às alegações de cancelamento do plano de saúde por iniciativa da “empresa contratante” e de ausência de cobertura contratual e legal das medicações não foram oportunamente suscitadas pela ré na origem, tampouco submetidas ao contraditório e à adequada análise, sua apreciação por essa instância revisora representaria indevida supressão de instância. Preliminar acolhida. Recurso da apelante/ré Sul América Serviços de Saúde S.A. parcialmente conhecido.

3. O autor, pessoa física que utiliza os serviços como destinatário final, enquadra-se no conceito de consumidor apresentado pelo art. 2o do CDC. Os réus, por outro lado, adequam-se ao conceito de fornecedor previsto no art. 3o do CDC, pois se apresentam ao mercado como prestadores de serviços na área da saúde. Assim, a relação jurídica existente entre as partes é consumerista e deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC).

4. Na hipótese, tem-se como incontroversa a indicação, em caráter de urgência, da internação do apelante/autor para a realização de procedimento médico em razão de quadro de lombociatalgia de forte intensidade (CID M51/R52).

5. Se a ficha financeira e a declaração de permanência do apelante/autor no plano de saúde demonstram a existência de relação jurídica vigente entre as partes, se há indicação de procedimento médico em caráter de urgência, a atrair a incidência do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, e se não há outros fundamentos para a negativa de cobertura, escorreita a r. sentença recorrida ao condenar a apelante/ré Sul América Serviços de Saúde S.A. a custear as despesas hospitalares, ao declarar a inexistência, em relação ao autor, do débito no valor de R$50.648,06 (cinquenta mil seiscentos e quarenta e oito reais e seis centavos) e ao determinar que o hospital exclua o nome do autor dos cadastros de inadimplentes em razão do referido débito.

6. De acordo com os arts. 6o, III, e 40 do CDC, constitui direito básico do consumidor receber informação adequada, clara, discriminada e prévia sobre produtos e serviços. Na hipótese, o hospital não demonstrou ter informado ao autor, previamente à realização do procedimento, a negativa de cobertura do plano de saúde e o valor dos materiais e do procedimento a ser realizado. Nesse contexto, tem-se que o apelante/réu Hospitais Integrados da Gávea S.A. - Hospital DF Star não observou o dever de informação e, por isso, deve ser responsabilizado em conjunto com o plano de saúde por falha na prestação do serviço. Precedentes do e. TJDFT.

7. A reparação civil por danos morais pressupõe a violação de direito da personalidade, nos termos do art. 5o, X, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 12, caput, do Código Civil (CC). No particular, a r. sentença recorrida declarou a inexistência de débito e, por consequência, indevida a inclusão do nome do autor em cadastros de inadimplentes. O c. Superior Tribunal de Justiça firmou seu posicionamento no sentido de que a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, ou seja, presumido. Escorreita a r. sentença ao responsabilizar os réus pelos danos morais causados ao autor.

8. No tocante ao quantum indenizatório, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como deste e. TJDFT, é no sentido de considerar válida a adoção do critério bifásico para o arbitramento equitativo. Nessa perspectiva, na primeira fase, tendo em vista o interesse jurídico lesado e os precedentes oriundos de casos semelhantes, estabelece-se um valor básico para a indenização. Na segunda fase, ponderam-se as circunstâncias in concreto (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), ultimando-se o valor indenizatório por arbitramento equitativo do julgador.

9. Mediante o cotejo de julgados de casos semelhantes pelo e. TJDFT e em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide no tocante aos direitos da personalidade do autor, com destaque para a ofensa ao nome e à imagem em razão da inscrição em cadastro de inadimplentes, conclui-se que a fixação da reparação pelos danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais) atende a repercussão da causa.

10. O r. juízo de origem acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo autor para esclarecer que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais corresponde ao valor da condenação, composto pela soma das obrigações de fazer (cobertura do plano de saúde) e de pagar (reparação por danos morais). De acordo com o art. 87, § 2o, do CPC, se a distribuição da responsabilidade pelas verbas sucumbenciais não for expressa, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários. Assim, não há que se falar em obscuridades quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais.

11. Recurso de Sul América Serviços de Saúde S.A parcialmente conhecido. Recursos de Hospitais Integrados da Gávea S.A. - Hospital DF Star e de Luiz Filipe Couto Dutra conhecidos. Recursos desprovidos.